Tribunal: TJPA
Processo: 0802044-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802044-93.2022.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA ASSUNCAO PANTOJA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMAS 551, 916 E 1239 DO STF.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. MÉRITO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS.

PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O agravante argumenta a impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência das Teses 916, 551, e 1.239 do STF;

2.
A questão em discussão consiste
acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato
temporário

nulo, para a percepção do adicional por
tempo
de serviço–ATS,
com exceção ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

3.
Tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

4. Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC.

5. Pedido procedente. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER O AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
,
contra Decisão Monocrática de ID nº 20214066
, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração oposto contra Decisão Monocrática de ID nº 20214066 que
conheceu e negou
provimento
ao
Recurso de

Apelação
interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pagamento Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência,
julgou procedente o pedido constante na inicial,

ajuizada por

Maria da Assunção Pantoja Pinheiro.

Em síntese, a autora aduz ter trabalhado como temporária no período de 30/05/1994 a 21/12/2001, na função de professora junto a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, laborou também, como professora temporária, na Prefeitura Municipal de Abaetetuba no período de 01/01/2002 a 25/08/2008. A partir de 2008, tornou-se servidora pública efetiva do Estado do Pará, totalizando 14 anos e 3 meses de trabalho temporário.

Assim, entende a autora devidos o Adicional por Tempo de Serviço por triênio de efetivo exercício e requereu a averbação desse tempo para fins de recebimento.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer, em benefício da autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário (14 anos e 3 meses), para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), de modo a totalizar 27 (vinte e sete anos) e 07 (sete) meses de serviço público. Ficando, portanto, o ente público estadual condenado a: a) implementar o ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e b) efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso. Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$1000.00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).

(...)”

Inconformado, o Ente Público interpôs
Recuso de Apelação
, aduzindo que o servidor temporário só tem direito a perceber o FGTS, em conformidade coma jurisprudência do STF.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da Decisão de 1º grau recorrida.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação, para que seja mantida a sentença de mérito.

Em Decisão Monocrática houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra essa Decisão, o Estado do Pará opôs
Embargos de Declaração
alegando omissão no que tange a não apreciação ao argumento da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência das Teses 916, 551, e 1.239/RG do STF. Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontada.

A parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, haja vista o embargante objetivar retardar o cumprimento da justiça.

Em Decisão Monocrática houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo-lhe
negado provimento
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o Ente Estadual interpôs recurso de
Agravo Interno
, alegando ausência de produção de efeitos na forma dos precedentes do STF em repercussão geral, a impossibilidade de cômputo do tempo prestado para fins de ATS, haja vista estar em contrariedade com o disposto no Art. 37, II, §2º da CRFB e Temas 916 e 551 do STF.

Deste modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

O agravante argumenta da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência das Teses 916, 551, e 1.239 do STF.

Pois bem, verifica-se que os temas supracitados
tratam de direito à percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
não fazendo referência ao tema proposto, in verbis:

Tema 551:
Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, os quais são suficientes para provocar mudança de entendimento no julgado embargado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente,
sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público l que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para reformar a Decisão Monocrática de ID nº
18088888
a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Apelação Cível
e consequentemente, modificar a Sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU – LHE PROVIMENTO,
para

reformar

a
Decisão Monocrática
agravada, a fim
de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Apelação Cível
e consequentemente, modificar a Sentença recorrida, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024